Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711139-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA PENHA SOARES, DIOGO PENHA SOARES AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Penha Soares e Diogo Penha Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (IDs 88638921 e 88867811 do Processo n. 0711798-10.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, J &amp; J - Agência de Viagens e Turismo Ltda. E J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros, via BacenJud, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), apenas da agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., concedendo a liminar em relação aos demais agravados. Em suas razões recursais (ID 24911482), informam que ingressaram com ação contra as empresas agravadas a fim de obterem a resolução do contrato de encomenda de moeda estrangeira firmado entre a 1a Agravante e as agravadas IEX e J&amp;B, bem como a condenação de todas as agravadas ao pagamento da quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais). Afirmam que as empresas IEX e J&amp;B não adimpliram o contrato de encomenda de moeda estrangeira celebrado com a agravante Camila, pois não detinham licença do Banco Central-BACEN para operar câmbio de moeda estrangeira, exercendo suas atividades na condição de correspondentes bancários da corretora agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., a qual prestava os serviços. Narram que, em antecipação da tutela, o Juízo a quo deferiu o arresto cautelar de valores e bens apenas em relação às 4 últimas agravadas (Grupo IEX), indeferindo o pedido em relação à agravada B&amp;T, amparado no entendimento de que esta não integra o grupo econômico formado pelas demais agravadas e rompeu o vínculo de correspondente cambial com as empresas IEX e J&amp;B em 22/1/2020, antes da data avençada para a entrega da moeda estrangeira (2/7/2020), encomendada no dia 2/1/2020. Argumentam que se mostra perfeitamente possível a participação da agravada B&amp;T na ordem de arresto, porquanto participou da cadeia do serviço de compra de moeda estrangeira. Sustentam que o dever de a corretora de câmbio, agravada B&amp;T, responder solidariamente pelos atos comerciais praticados por suas correspondentes cambiais encontra fundamento na Cláusula n. 3.2.3 do contrato de correspondência cambial, no art. 2o da RES. 3.954-BACEN e nos arts. 7o, parágrafo púnico e 34, ambos do CDC. Aduzem que o fundamento do Juízo de origem é manifestamente teratológico, pois se a agravada B&amp;T não tivesse celebrado contrato de correspondência cambial com as empresas IEX e J&amp;B, estas sequer poderiam vender a moeda estrangeira. Acrescentam que a data avençada para a entrega (2/7/2020) não pode ser considerada para fins de responsabilização da agravada B&amp;T, mas sim a data da celebração do negócio (2/1/2020), devendo esta ser responsabilizada por todo e qualquer inadimplemento de contrato de encomenda de moeda estrangeira celebrado até o dia 22/1/2020 com a IEX e J&amp;B. Diz que a probabilidade do direito evidencia-se pelo instrumento de encomenda de moeda estrangeira firmado em 2/1/2020 pela agravante Camila e as empresas IEX e J&amp;B, pelos comprovantes de pagamento, pelos contratos de prestação de serviços de correspondência cambiária firmados pela B&amp;T e as empresas IEX, bem como pelos arts. 300 e 301, ambos do CPC, 7o, parágrafo único, 14 e 34, todos, do CDC, e 2o da Resolução n 3.954-BACEN, além da farta jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, ao revelarem a responsabilidade solidária da B&amp;T pelos contratos de encomenda de moeda estrangeira celebrados até 22/1/2020. O perigo de dano decorre do risco iminente que os agravantes sofrem de não recuperarem o seu crédito, tendo em vista o possível esvaziamento do patrimônio da agravada, em especial, em razão da existência de inúmeras ações judiciais análogas ajuizadas em desfavor da empresa agravada B&amp;T. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a realização de arresto cautelar, via SisbaJud, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), em desfavor da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 24911492 e 24911493). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Depreende-se dos autos que a agravante Camila Penha Soares realizou encomenda de moeda estrangeira com a agravada IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP em 2/1/2020 (ID 88605943), tendo os agravantes efetuado transferências bancárias para a agravada J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Destaca-se que o pagamento foi levado a efeito mediante 2 (duas) transferências bancárias, a primeira realizada pelo agravante Diogo Penha Soares no valor de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) e a segunda pela agravante Camila Penha Soares no montante de R$5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta), para a conta de titularidade da agravada J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IDs 88608695 e 88608696 dos autos de origem), no valor total contratado de R$14.000,00 (quatorze mil reais). No entanto, na data aprazada, não houve a entrega do numerário convencionado e, diante da dificuldade em receber os valores encomendados, os agravantes se socorreram do Judiciário para lograrem a devolução dos valores desembolsados. Aduzem que as pessoas jurídicas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;J - Agência de Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. respondem solidariamente por seus atos, em razão de integrarem o mesmo grupo econômico (Grupo IEX). Alegam que, nesse rol de responsáveis solidários, também se inclui a agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., em virtude da relação de correspondência cambial que desempenha com as empresas do Grupo IEX. Nesse cenário, o Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o bloqueio, via Bacenjud, da quantia R$14.000,00 (quatorze mil reais) nas contas bancárias de todos os integrantes do polo passivo, à exceção da agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. A fim de justificar a constrição determinada, a i. magistrada Simone Garcia Pena assim consignou: Decisão de ID 88638921 (Antecipação de Tutela) A plausibilidade do direito alegado pelos autores se expressa no documentos acostados, em especial aos id s 88605940, 88605943, 88608695 e 88608696, além dos demais que acompanham a peça de ingresso, que demonstram, em sede análise perfunctória: (i) que os autores realizaram a narrada encomenda de moeda estrangeira mediante ajuste com a ré IEX Viagens e Turismo e transferência bancária de R$ 14.00,00 (quatorze mil reais) para conta bancária da ré J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA; (ii) a existência de inúmeras reclamações, fechamentos de lojas, reportagens, boletins de ocorrência e diversas ações ajuizadas em face das requeridas e; (iii) mesma direção entre as sociedades IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Assim sendo, a constatação da sobredita probabilidade surge da confrontação das alegações da parte autora e dos documentos trazidos à baila, de maneira que se torna provável o direito das partes autoras, ao passo que a refutação dos elementos são menor grau. No que tange às demais empresas que compõe o pólo passivo, emerge dos autos, em especial id 88605940, que GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA possuem Jean Morais Oliveira como sócio administrador. Desta feita, os elementos de prova coligidos com a peça de ingresso fazem dessumir que mencionadas sociedades empresariais eram geridas mediante confusão patrimonial, mormente com a realização de contratos de câmbio por uma das sociedades que compõe o grupo de empresas, com posterior direcionamento de pagamentos para outras. Ademais, o mesmo fato acima mencionado (confusão patrimonial) evidenciou-se nas fotos acostadas ao id 88605937, páginas 7 e 8, que relacionam-se com ação ajuizada por outra suposta vítima das sobreditas empresas, Rosalinda Gomes Ribeiro (Proc. n. 0717930-20.2020.8.07.000), que teria realizado o pagamento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) às rés, mediante 3 (três) transferências bancárias distintas, para GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX Viagens e Turismo e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Inobstante seja questão não afeta diretamente a estas autos, a prova tem o condão de, por ora, reforçar a tese autoral de existência de um grupo econômico com confusão patrimonial. Quanto ao mais, sobreleva-se destacar não estar presente os requisitos do arresto em face da ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, que não integra o grupo econômico formado pelas demais sociedades empresariais. Isso porque, conforme se verifica ao id 88608708, no mesmo período da avença ora vergastada, as requeridas J &amp; B Viagens e Turismo e IEX já não eram correspondentes cambiais da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. Ipsu factu, deve ela ser excluída da presente ação. (...) Decisão de ID 88867811 (Embargos de Declaração) Alegam os embargantes omissão na fundamentação da sentença no tocante ao não reconhecimento da responsabilidade da empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA pelo que se pleiteia nesta ação. Entendeu este Juízo, por esta prolatora, que a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA não pertence ao grupo econômico formado pelas demais sociedades empresariais. Obtemperou-se, ainda, que restou evidenciado pelo documento de id 88608708, que no mesmo período da avença ora vergastada, as requeridas J &amp; B Viagens e Turismo e IEX já não eram correspondentes cambiais da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. [sem destaques no texto original] Avulta-se, portanto, de plano, que não houve omissão da decisão objurgada quanto ao enfrentamento da questão, eis que foram lançados dois fundamentos para a tese de não se deferir o arresto cautelar da indigitada empresa, quais sejam: (i) não participam do grupo econômico formado pelas demais empresas que compõe o pólo passivo da ação; e (ii)no período da avença as requeridas J &amp; B Viagens e Turismo e IEX já não eram correspondentes cambiais da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. Observe-se que a irresignação dos embargantes recai, em suma, sobre o segundo fundamento, pois afirmam que o vínculo de correspondência cambiária entre as empresas supracitadas perdurou até 22/01/2020 (id. 88608714), sendo o contrato entre as partes autoras e a IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA foi celebrado em 02/01/2020 (id. 88605943). É de se notar, contudo, que a decisão guerreada considerou em sua fundamentação não a data de celebração do negócio jurídico entre as partes autoras e a IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou seja, 02/01/2020, mas “período da avença ora vergastada” uma vez que se trata de negócio jurídico de efeitos diferidos no tempos, conforme indica a própria inicial, ao pontuar no ID 88605837, página 2, em clara e didática tabela lançada para compreensão do ajuste, que a data da encomenda da moeda estrangeira deu-se em 02/01/2020, ao passo que a data de entrega da encomenda dar-se-ia em 02/07/2020, termo este em que, se fosse o contrato cumprido, estaria resolvido. Nessa toada, considerando-se que o período da avença abrange desde o dia 02/01/2020 (data da encomenda) até 02/07/2020 (data da entrega)e que, a partir da 22/01/2020 (ID. 88608714) a J &amp; B Viagens e Turismo e IEX já não eram correspondentes cambiais da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, entende-se que não há razões para se promover o arresto cautelar em face desta última sociedade empresarial. (...) Não há, portanto, o apontado vício de omissão na decisão de id 88638921. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração porquanto tempestivos, e os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Segundo informação fornecida pelo Banco Central (ID 88608714dos autos de origem), os vínculos da agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. com as correspondentes cambiais IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. encerravam-se em 22/1/2020. Portanto, quando da celebração do negócio jurídico com a agravante Camila, em 2/1/2020, o vínculo estava ativo. Com efeito, a Resolução n. 3.954 do Conselho Monetário Nacional – CMN de 24/2/2011, publicada pelo BACEN, que alterou e consolidou as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país, estabelece em seu art. 2o que: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. A norma acima transcrita estabelece a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o correspondente cambial, que atua, conforme dicção expressa da norma, “por conta e sob as diretrizes da instituição contratante”. Esse contexto denota, nessa análise inicial, a participação da agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. na cadeia do serviço de compra de moeda prestado aos agravantes, o que inviabiliza, de plano, o afastamento da responsabilidade da recorrida pelos supostos danos sofridos pelos agravados. Na hipótese, a probabilidade do direito dos agravantes advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares lhe tenham sido entregues no prazo avençado. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra as agravadas a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. As diversas ações propostas contra as ora agravadas revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para os ora agravantes. Nessa diretriz é o entendimento consolidado desta e. 2a Turma, consoante demonstram os julgados a seguir reproduzidos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA JUNTO A CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. BLOQUEIO BACENJUD. CORRETORA DE CÂMBIO. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. BLOQUEIO MANTIDO. 1. Além da proteção do código consumerista, a Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da corretora de câmbio perante os consumidores quanto aos atos praticados pelo correspondente cambial (artigo 2o). 2. A corretora de câmbio, integrante da cadeia de consumo no decorrer da vigência do contrato de compra de moeda estrangeira, responde solidariamente pelos danos da não entrega do numerário pelo correspondente cambial ao consumidor. 3. Os inúmeros bloqueios promovidos contra a corretora de câmbio e seu correspondente cambial caracterizam o perigo de dano à futura satisfação do consumidor credor, com risco ao resultado útil do processo. Acertada a tutela de urgência deferida na origem. Bloqueio Bacenjud mantido. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1285198, 07156931620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE:30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. REQUISITOS CONFIGURADOS. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi deferido, em antecipação dos efeitos da tutela em ação de conhecimento, o arresto de ativos financeiros da Agravante. 2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. 4. Quantia em dinheiro não se encaixa na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1269376, 07106526820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE:12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre os agravantes e as sociedades agravadas, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, nesse momento processual, revela-se prudente, diante das peculiaridades do caso, o deferimento da medida excepcional de arresto. Anote-se, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. Por fim, cumpre destacar que o presente agravo se presta a analisar o acerto da decisão combatida em relação tão somente à agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., não se dispondo a examinar a higidez relativa aos demais integrantes do polo passivo da demanda. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a realização de arresto cautelar, via SisbaJud, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), em desfavor da agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora